Tribunal: TJMT
Processo: 1002811-05.2020.8.11.0010
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002811-05.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PAULINA GOMES FOLHINI - CPF: 569.678.371-68 (APELADO), ANIDIO AUGUSTO DE ARRUDA - CPF: 415.813.001-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CARLOS ARTHUR GOMES RIBEIRO - CPF: 035.179.831-52 (ASSISTENTE), ELMA BREDA GARDIM (ASSISTENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JACIARA (APELADO), PAULINA GOMES FOLHINI - CPF: 569.678.371-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

Apelação Criminal n. 1002811-05.2020.8.11.0010

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara

Apelante:
Anídio Augusto de Arruda

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
30/08/2022

Ordem de pauta:

05

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – ART. 147 DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS PELA PALAVRA SEGURA E COESA DA MÃE DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO – AMEAÇA CAPAZ DE CAUSAR TEMOR – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – REANÁLISE DOS CRITÉRIOS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/6 (UM SEXTO) POR CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL RECONHECIDA – PRECEDENTES DO STJ – PENA-BASE REDUZIDA –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto contra a sentença que condenou o Apelante à pena de 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais o apelante requer a absolvição do delito imputado em seu desfavor, pelo decreto condenatório ter se pautado tão-somente na palavra da mãe da vítima.

Subsidiariamente, pugna pela redução da pena cominada, sustentando a desproporcionalidade no aumento decorrente do reconhecimento das circunstâncias judiciais negativas.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 121057999).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Extrai-se dos autos que, na data de 16/04/2020, por volta das 16h, o Apelante entrou em discussão com a Sra. Paulina Gomes Folhini, mãe da vítima dos fatos descritos no presente feito.

Segundo relatos desta, o réu, além de dirigir-lhe expressões injuriosas, teria afirmado que
“você acha que porque é mãe de policial, você pode tudo? “Vou dar um tiro na cabeça dele. Você acha que Policial não morre? Policial morre”

Dessa forma, o apelante foi denunciado pelo Ministério Público, nos termos do art. 147 do Código Penal, e, após o trâmite e instrução processual, foi proferida sentença condenatória.

Da análise dos autos, verifico que existem provas contundentes para o decreto condenatório, uma vez que, ao contrário do que afirma o recorrente, restaram suficientemente demonstradas a autoria e materialidade delitivas, tendo em vista o contexto dos fatos descritos e a robustez e contundência do depoimento da mãe da vítima, pessoa que primeiramente tomou conhecimento das ameaças proferidas.

Incabível a absolvição do delito de ameaça com fundamento na ausência de provas, quando o fato está devidamente comprovado nos autos, em especial a palavra da mãe da vítima, que nas duas oportunidades em que foi ouvida narrou os fatos com detalhes e coerência, sem qualquer indicativo de que estivesse faltando com a verdade.

Em que pesem as razões recursais, entendo que a conduta aqui discutida se consumou no momento em que o agente dirigiu as palavras com a intenção de causar temor à vítima, Policial Militar, e sua mãe, o que ficou comprovado nos autos.

Inclusive, quando ouvida em Juízo, a vítima asseverou que, ao chegar ao local dos fatos e tomar conhecimento de quem seria o responsável pelas ameaças tecidas, ainda assim sentiu-se coagida, chegando a afirmar que
“a gente não pode desacreditar de ninguém, as vezes é de onde a gente menos espera que vem as coisas”.

Nesse sentido, ressalto o entendimento remansoso do E. TJMT de que
“
o
crime
de
ameaça
enquadra na categoria de delito formal, que
se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da
ameaça
e sinta temor que o mal injusto anunciado possa concretizar
, portanto, é irrelevante que o mal prometido se consuma”
(N.U.
APR 0005355-72.2018.8.11.0003, Terceira Câmara Criminal, julg. em 20/05/2020).

Ante o exposto, conclui-se, pelas provas apresentadas nos autos, que ficou devidamente comprovada a prática do delito tipificado no artigo 147 do Código Penal, razão pela qual descabe cogitar da absolvição do apelante.

Por outro lado,
entendo que merece reforma a sentença apenas no que tange à dosimetria da pena.

Vislumbrando-se que, para elevação da
pena
-
base,
restaram consideradas em desfavor do acusado apenas 02 (duas) das circunstâncias judiciais, emerge exacerbado o
quantum
utilizado – mais de 50% de aumento – a exigir o devido redimensionamento, tendo em vista não haver, no decreto condenatório, fundamentação específica e suficiente para a elevação nesse patamar.

O C. STJ adotou
“o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável”
das circunstâncias judiciais (
AgRg nos EDcl no HC nº 515.753/PI
-
Relator
Min. Jorge Mussi – julg. em 19.12.2019), a recomendar a revisão da pena-base, visando a uniformização interpretativa, segundo orientação jurisprudencial superior.

Assim, considerando que a pena mínima abstratamente prevista para o delito é de 01 (um) mês e houve o reconhecimento, em sentença, dos maus antecedentes e da reincidência, o aumento deve dar-se à fração de 2/6 de 30 dias, culminando na pena-base de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento, apenas para fixar a pena definitiva para o crime de ameaça em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção,
mantidos os demais termos do julgado.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022